Tribunal: TJSP
Processo: 0015622-90.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Responsabilidade civil de empresa concessionária de serviço público (SABESP) por alegada culpa na ausência de reparos e manutenção adequados em rede hidráulica. Aplicação do artigo 3o, inciso I, item "I.7", da Resolução 623/2013 do E. TJSP. Competência da Seção de Direito Público. Conflito procedente.